Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Carla Barbosa Tomé e Amilton do Nascimento Tomé em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em desfavor pelas agravadas – Cristina Alves Guimarães e Luciana Ribeiro de Assis Guimarães –, dentre outras medidas, deferira a penhora do imóvel situado na Rodovia BR-020 Km 2, Condomínio Residencial 2001, Conjunto B, Lote 15, Região dos Lagos, Sobradinho/DF, determinando a intimação dos agravantes para, querendo, impugnarem o ato constritivo, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista pelos artigos 525, §11o e 917, §1o, ambos do Código de Processo Civil. De sua parte, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão da constrição determinada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório desafiado e a desconstituição da penhora individualizada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que o imóvel individualizado, cuja penhora fora determinada, constitui bem de família, sendo, portanto, impenhorável. Acentuaram que, sendo o aludido imóvel o único constante do seu acervo patrimonial e nel residindo, consubstancia bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Salientaram que não são proprietários do imóvel situado na Quadra 06, Conjunto J, Casa 07, Sobradinho/DF, que fora objeto de partilha, restando assegurado ao segundo agravante apenas a fração ideal de 13,39% desse bem. Pontuaram que, demais disso, alienaram aludido quinhão real, ficando patente que não são proprietários de nenhum outro imóvel. Acentuaram que a preservação da penhora individualizada afigura-se contrária ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ressaltaram que, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Carla Barbosa Tomé e Amilton do Nascimento Tomé em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em desfavor pelas agravadas – Cristina Alves Guimarães e Luciana Ribeiro de Assis Guimarães –, dentre outras medidas, deferira a penhora do imóvel situado na Rodovia BR-020 Km 2, Condomínio Residencial 2001, Conjunto B, Lote 15, Região dos Lagos, Sobradinho/DF, determinando a intimação dos agravantes para, querendo, impugnarem o ato constritivo, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista pelos artigos 525, §11o e 917, §1o, ambos do Código de Processo Civil. De sua parte, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão da constrição determinada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório desafiado e a desconstituição da penhora individualizada. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, acolhendo a nomeação formulada pelas agravadas, deferira a penhora do imóvel individualizado, intimando os agravantes para, querendo, formularem impugnação à penhora. Pontuado o objeto do agravo, deve ser apreendido, inicialmente, se se afigura o instrumento adequado para sujeição a reexame do originalmente decidido, que compreendera a penhora do imóvel que os agravantes reputam ser impenhorável por constituir bem de família. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, afere-se que o provimento guerreado apenas acolhera a nomeação à penhora formulada pelas agravadas, não havendo analisado a impugnação manejada pelos agravantes, conquanto tenha o Juízo determinado a intimação dos executados para, querendo, apresentarem insurgência ao ato constritivo[1]. Sob essa ótica, fica patente que esse agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada a impugnação à penhora formulada pelos agravantes, destinada à desconstituição do ato constritivo que, segundo defenderam, alcançara bem de família, tendo o eminente juiz da causa cingindo-se a acolher a indicação à penhora realizada pelas agravadas e intimado os executados para, querendo, apresentarem impugnação à penhora, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da alegação da impenhorabilidade do bem. Na hipótese, consoante emerge incontrastável, a análise acerca das alegações formuladas pelos agravantes almejando a desconstituição do ato constritivo ainda estão pendentes de apreciação, não sobejando possível a análise dessa matéria em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Fica patente, assim, que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelos agravantes ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro do agravado, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, o agravado já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Apreendido o fato de que não subsiste pronunciamento dispondo sobre a impugnação aqui formulada, o agravo que aviaram os agravantes, portanto, carece de objeto, conduzindo à afirmação de sua inadmissibilidade, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Com fundamento nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 143137035 - Pág. 1 (fl. 1245) – ação principal. “Com fundamento no artigo 835, inciso V, do Código de Processo Cível, defiro o pedido de penhora do imóvel situado na Rodovia BR-020 Km 2, Condomínio Residencial 2001, Conjunto B, Lote 15, Região dos Lagos (Sobradinho). Lavre-se termo de penhora. Intimo a parte executada, por seu advogado, da penhora, de estar por este ato constituído depositário fiel dos bens e do prazo de 15 (quinze) dias para eventual impugnação, nos termos dos artigos 525, parágrafo 11o e artigo 917, parágrafo 1o, ambos do Código de Processo Civil. Se não possuir advogado, a intimação será pessoal.”